Tribunal: TJES
Processo: 5000221-58.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-58.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO RIGUETTE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por quatro dias consecutivos, em imóvel localizado em zona rural.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil da concessionária, bem como se há necessidade de redução do valor indenizatório e adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, regido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela responsabilidade objetiva do prestador (art. 14 do CDC e art. 22 do CDC).
04. A concessionária responde pelos danos causados aos consumidores em virtude de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, somente se eximindo se provar culpa exclusiva do consumidor ou força maior.
05. A alegação de intempéries e sobrecarga na rede não configura causa excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida.
06. A privação do serviço essencial de energia elétrica por período prolongado — no caso, quatro dias — extrapola o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, caracterizando dano moral.
07. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos parâmetros desta Turma Recursal em hipóteses análogas.
08. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, observando-se, a partir de 30/08/2024, a aplicação da taxa SELIC, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, mantendo-se a sentença nos demais termos.
10.
Sem custas e honorários
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido. O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A responsabilidade da concessionária é objetiva, não sendo afastada por fortuito interno.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Resolução CMN nº 5.171/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000221-58.2023.8.08.0044

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE ANTONIO RIGUETTE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por quatro dias consecutivos, em imóvel localizado em zona rural.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil da concessionária, bem como se há necessidade de redução do valor indenizatório e adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, regido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela responsabilidade objetiva do prestador (art. 14 do CDC e art. 22 do CDC).
04. A concessionária responde pelos danos causados aos consumidores em virtude de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, somente se eximindo se provar culpa exclusiva do consumidor ou força maior.
05. A alegação de intempéries e sobrecarga na rede não configura causa excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida.
06. A privação do serviço essencial de energia elétrica por período prolongado — no caso, quatro dias — extrapola o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, caracterizando dano moral.
07. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos parâmetros desta Turma Recursal em hipóteses análogas.
08. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, observando-se, a partir de 30/08/2024, a aplicação da taxa SELIC, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, mantendo-se a sentença nos demais termos.
10.
Sem custas e honorários
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral presumido. O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A responsabilidade da concessionária é objetiva, não sendo afastada por fortuito interno.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Resolução CMN nº 5.171/2024.

RELATÓRIO

O Recorrido ajuizou a demanda alegando ser consumidor dos serviços prestados pela Recorrente na instalação nº 239061, em sua residência rural no Alto Misterioso, São Roque do Canaã – ES, conforme contrato de comodato anexo aos autos. Narrou que entre os dias 0410/2022 e 08/10/2022, permaneceu sem energia elétrica em razão de uma tempestade local, e que essa interrupção prolongada resultou na perda de 08 (oito) arrobas de carne de boi, avaliadas em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além dos transtornos diários pela impossibilidade de uso de eletrodomésticos essenciais.

Pleiteou, assim, a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15836729):

“
ISTO POSTO, REJEITO a preliminar suscitada, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial para CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Outrossim,
REJEITO
o pedido de indenização por danos materiais, em razão de tais danos não terem sido comprovados pela parte autora.

Em consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

Inconformada, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs Recurso Inominado (Id 15836730), reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa e suscitando a preliminar de incompetência do Juizado pela necessidade de perícia, além de alegar omissão da sentença quanto aos critérios de atualização. No mérito, insistiu na ausência de nexo causal ou ilicitude da conduta para justificar a reparação, sustentando que a interrupção se deu por força maior e que os fatos configuram mero dissabor, pugnando pela improcedência total dos pedidos ou, sucessivamente, a reforma da sentença para aplicação dos novos índices legais citados.

O Recorrido, em contrarrazões (Id 15837586), defendeu a manutenção integral da sentença, alegando que a preliminar de incompetência recursal constituía inovação recursal e reiterando os argumentos sobre a legitimidade ativa e a responsabilidade objetiva da Recorrente em razão da interrupção prolongada no serviço essencial.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam

A Recorrente insiste na tese de que o Recorrido, JOSE ANTONIO RIGUETTE, não deteria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que a unidade consumidora em questão estaria cadastrada em nome de terceiro (Darci Barloesius). Alega que a formalidade do cadastro é essencial para a configuração da relação contratual e, consequentemente, da legitimidade ativa.

Entretanto, uma análise acurada do contexto fático e legal demonstra a fragilidade dessa argumentação. O Recorrido acostou aos autos contrato de comodato (Id 15836709/22312006) e comprovante de residência (Id 15836708), atestando que reside e utiliza o serviço essencial na unidade.

No microssistema do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação estabelecida entre as partes em virtude da prestação de serviço público essencial, o conceito de consumidor deve ser interpretado de forma ampla.

Não apenas o titular do contrato (consumidor
stricto sensu
) possui legitimidade para reclamar por vícios na prestação do serviço, mas também aqueles que, de fato, se beneficiam do fornecimento e são diretamente atingidos pelo defeito do serviço (consumidores por equiparação ou usuários), conforme a leitura conjunta dos arts. 2º e 17 do CDC.

O Recorrido é o destinatário fático e econômico do serviço, residindo no local e sofrendo diretamente os prejuízos e transtornos advindos da interrupção. Pretender que apenas o titular formal do contrato seja a parte legítima em casos como o presente, em que um serviço essencial afeta a subsistência e a dignidade do usuário, configuraria um entrave formalista incompatível com os princípios da defesa do consumidor e da instrumentalidade do processo.

Portanto, consoante já decidido pelo Juízo
a quo
, o Recorrido detém plena legitimidade para buscar a reparação pelos danos suportados em razão da alegada falha na prestação do serviço.

Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
deve ser integralmente rejeitada.

II) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo em decorrência da necessidade de produção de prova pericial, verifico que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, entendo pela ocorrência de preclusão do direito da Recorrente, diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço da preliminar, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

III) Do mérito recursal

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, submete-se à teoria da responsabilidade civil objetiva, disciplinada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por essa sistemática, a obrigação de reparar o dano causado ao consumidor independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço (a conduta), o dano experimentado e o nexo de causalidade entre eles.

A tese defensiva da Recorrente se baseia na alegação de rompimento do nexo causal devido à ocorrência de caso fortuito ou força maior, em virtude das fortes chuvas e descargas atmosféricas que atingiram a região, conforme relatado no Boletim Unificado (Id 15836712).

No entanto, eventos climáticos, como chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas, são inerentes e previsíveis na atividade de distribuição de energia elétrica. Constituem, portanto, fortuito interno, ou seja, riscos próprios da atividade empresarial, que devem ser incorporados ao custo operacional pela concessionária.

A má gestão da manutenção preventiva, a ausência de podas de árvores no entorno da rede, e a demora na recomposição do sistema após a intempérie não podem ser transferidas ao consumidor como excludente de responsabilidade.

A concessionária possui o dever legal de manter a rede elétrica em condições de suportar tais adversidades climáticas razoavelmente esperadas, garantindo a continuidade e segurança do serviço, conforme imposto pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e pelas normas regulatórias da ANEEL.

No caso concreto, o que determina a falha grave na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar não é a interrupção inicial motivada pelo temporal — o que, em si, pode ser tolerável por poucas horas para a segurança do sistema —, mas sim a demora excessiva e desproporcional no restabelecimento, que se alongou por quatro dias ininterruptos (de 04/10/2022 a 08/10/2022).

O referido lapso temporal extrapola qualquer margem de razoabilidade para um serviço essencial à dignidade humana, especialmente em zona rural, onde a dependência do fornecimento elétrico para a conservação de alimentos e demais necessidades básicas é crítica.

A concessionária, ao não restabelecer o serviço em tempo hábil e razoável, falhou objetivamente no seu dever legal de prestação de serviço adequado e contínuo, incidindo na reparação civil.

Desse modo, a argumentação de caso fortuito ou força maior não se sustenta como causa excludente do nexo causal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, respectivamente:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJES, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado nº 5033977-84.2024.8.08.0024, Rel. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, julgado em: 19/09/2025) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CEMIG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO (QUEDA DE ÁRVORE E CHUVAS). PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Em se tratando de concessionárias prestadoras de serviço público, aplica-se a norma inserta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ainda que, para tanto, seja necessária a aplicação da norma de extensão prevista no art. 17 do diploma legal em questão. 4.
Nos termos da jurisprudência pátria, os "fortuitos internos" - como são a queda de uma árvore e a ocorrência de chuvas -, se enquadram no risco da própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade.
5. Constatado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação do serviço público, em razão de sua descontinuidade por fato atribuível à concessionária, patente seu dever de indenizar o usuário pelos danos sofridos em decorrência dos transtornos gerados. 6. O dano extrapatrimonial, no caso, é in re ipsa, porquanto o serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como essencial (art. 10, I, da Lei nº 7.783/89), ou seja, indispensável ao atendimento das necessidades básicas do usuário. (TJ-MG - AC: 10000222329328001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) [destaquei]

No caso, os danos morais restaram caracterizados. A privação de energia por quatro dias completos (96 horas) submeteu o Recorrido, morador em área rural, a angústias e frustrações que vão muito além de simples aborrecimentos.

A impossibilidade de conservar alimentos (evidenciada pela perda das oito arrobas de carne, fato corroborado pelo Boletim de Ocorrência, ainda que o dano material não tenha sido comprovado em termos documentais de valor), o comprometimento da higiene, do conforto e da segurança, e o desgaste psicológico decorrente da falta de solução rápida, mesmo após reiteradas comunicações via protocolo (Id 15836711/22312009), são elementos que causam aflição intensa, caracterizando a ofensa a bens juridicamente tutelados ligados à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

A tese da Recorrente de que se trata de mero dissabor é insubsistente. Se a interrupção fosse pontual, de poucas horas, talvez se justificasse a exclusão do dano moral; contudo, a persistência do corte por quatro dias consecutivos denota desídia da concessionária e viola o princípio da confiança e da boa-fé objetiva que deve reger a relação de consumo de serviços essenciais.

Sobre o
quantum
indenizatório, a sentença fixou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). A fixação do valor da indenização moral deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida.

Considerando o longo período de privação (quatro dias) e a essencialidade do serviço na moradia do consumidor, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, moderado e justo, cumprindo a função compensatória e servindo como desestímulo à reiteração de condutas negligentes por parte da concessionária. A manutenção da quantia fixada é, portanto, medida que se impõe.

Quanto ao critério de fixação dos juros de mora da condenação a título de danos morais, assiste razão à Recorrente, pois a r. sentença foi omissa ao não especificar os índices de correção monetária e juros moratórios.

Por se tratar de ilícito contratual, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação. Devem ser observados os seguintes parâmetros:
a)
Incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, até 29/08/2024, e
b)
a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para

especificar os índices de correção monetária e juros moratórios,

mantendo os demais termos da r. sentença.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)